Tribunal: TJBA
Processo: 8068301-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068301-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAROL DOS SANTOS LIMA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AGRAVANTE TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente faz jus à justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em testilha, verifica-se que, conquanto não tenha a parte autora, ora agravante, atendido ao despacho que oportunizou à apresentação de documentos que comprovassem a carência financeira alegada, observa-se da documentação que instruiu a petição inicial a situação de hipossuficiência sustentada pela recorrente, especialmente o que demonstra estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, aliada à declaração de pobreza firmada nos autos, corroboram a condição de vulnerabilidade socioeconômica. 4. Deste modo, tem-se que a agravante comprovou a sua atual insuficiência de recursos a que alude o artigo 98 do CPC, fazendo jus, por conseguinte, ao benefício da gratuidade judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal constitui elemento probatório relevante para a concessão da gratuidade de justiça, sendo suficiente para presumir a hipossuficiência financeira da requerente, salvo prova em contrário." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-PR 00133531820258160000 Colombo, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 24/05/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2025; TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10031383820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024 e TJ-RJ - AI: 00305636920238190000 202300243039, Relator.: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 05/06/2023, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 07/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068301-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAROL DOS SANTOS LIMA e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02